Tribunal: TJES
Processo: 0011737-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011737-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENT
AÇÃO.
REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO EM VRTE. RECURSO D
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO DO PROCON
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação cível interpostos por Procon e por Instituição Financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação anulatória de processo administrativo c/c declaratória de inexistência de débito, para reduzir multa administrativa imposta pelo Procon de R$151.581,75 para R$10.000,00. O procedimento sancionatório teve origem em oito reclamações de consumidores sobre cobranças bancárias tidas por indevidas. O Procon alega legalidade do valor originalmente fixado. O banco, por sua vez, sustenta nulidade do processo e ausência de infração consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a sanção administrativa imposta pelo PROCON/ES observou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se houve vício no processo administrativo que ensejasse sua anulação; (iii) determinar se é cabível a conversão do valor da multa para VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), nos termos da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar:
nulidade da sentença por falta de fundamentação:
A r. sentença foi devidamente fundamentada e o magistrado de origem, embora de forma concisa, apontou as razões pelas quais entendeu pela redução da multa imposta pela autarquia ao banco requerente, sendo que eventual descontentamento com entendimento adotado pertine ao mérito recursal. Preliminar da autarquia rejeitada.

4
.
Mérito:
O PROCON/ES possui legitimidade para instaurar processo administrativo e aplicar sanções previstas no CDC, com base no poder de polícia administrativa, nos termos do art. 56, I, do CDC.

5
.
O controle judicial dos atos administrativos sancionatórios é admitido, restringindo-se à análise de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure ofensa à separação dos poderes.

6
.
O processo administrativo observou o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vícios capazes de ensejar sua nulidade.

7
.
A mera previsão contratual das tarifas impugnadas não legitima a cobrança, sendo necessária a comprovação da efetiva prestação dos serviços, ônus não cumprido pelo banco.

8
.
A decisão administrativa está formalmente fundamentada, mas não há demonstração concreta dos critérios legais de dosimetria da sanção, como a real condição econômica do fornecedor e o caráter pedagógico da penalidade.

9
.
A redução da multa para R$10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade das infrações e a ausência de prova concreta sobre a condição econômica do infrator.

10
.
A fixação da multa em moeda corrente deve ser convertida em VRTE, conforme determina a legislação estadual (Lei Estadual nº 6.556/2000), tendo em vista tratar-se de sanção aplicada a pessoa jurídica de direito privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso da Instituição Financeira conhecido e desprovido. Recurso do Procon conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER da apelação interposta por INSTITUTO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES, REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação aduzidas em apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
INSTITUTO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
(ID 15386763) e por
BANCO VOTORANTIM S.A.

(ID 15386771) em face da r. sentença de fls. 476/477-v, integrada pela decisão de ID 15386769, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação anulatória
de
procedimento administrativo c/c declaratória de inexistência de débito
” ajuizada por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para “
reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON/ES no processo administrativo FA n.
°
0115-046.763-2 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Nas razões recursais apresentadas no ID 15386763, o
INSTITUTO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
, assevera, em síntese, que:
(I)
preliminarmente, há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois
“
o Juízo sentenciante não analisou e fundamentou acerca da existência de erro na base de cálculo (fixada em respeito à lei pelo Procon), também não fundamentou como chegou ao novo valor de R$ 10.000,00, apenas houve a utilização de conceitos indeterminados e motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão envolvendo demandas em face do Procon
”;
(II)
no mérito, alega que, o valor da multa foi arbitrado com base em critérios legais definidos em legislação estadual e em relatório de dosimetria, inexistindo impugnação quanto à legalidade da base de cálculo utilizada;
(III)
a atuação do PROCON/ES observou o devido processo administrativo, e a aplicação da multa decorreu de infrações consumeristas devidamente comprovadas;
(IV)
o Judiciário capixaba, ao contrário da maioria dos tribunais do país, vem revisando as multas aplicadas pelo PROCON/ES sem análise individualizada dos parâmetros legais, o que gera insegurança jurídica e desrespeito ao princípio da separação dos poderes;
(V)
empresas de grande porte vêm sendo beneficiadas com a redução arbitrária das multas para R$10.000,00 (dez mil reais), independentemente do valor originário ou da gravidade da infração, criando distorções no sistema sancionatório;
(VI)
no presente caso, a empresa autuada não apresentou prova de sua capacidade econômica que justificasse eventual redução do valor da multa.

BANCO VOTORANTIM S.A.
, por sua vez, manejou apelação no ID 15386771, argumentando, em suma, que:
(I)
o PROCON/ES não é competente para aplicar sanções administrativas de natureza individual, o que resultaria na nulidade do processo administrativo;
(II)
houve violação aos princípios da legalidade e da motivação do ato administrativo, pois a decisão punitiva carece de fundamentação individualizada e congruente;
(III)
a decisão administrativa é passível de controle judicial, inclusive quanto ao mérito, por violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade;
(IV)
as tarifas bancárias questionadas foram cobradas com respaldo contratual e normativo, inclusive em conformidade com jurisprudência pacificada do STJ, de modo que o banco recorrente agiu no exercício regular de direito, inexistindo infração consumerista que justificasse qualquer penalidade.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, o apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
argui a nulidade de sentença por falta de fundamentação ante a violação à regra do artigo 489, inciso, §1°, incisos I e II, do CPC, visto que “
o Juízo sentenciante não analisou e fundamentou acerca da existência de erro na base de cálculo (fixada em respeito à lei pelo Procon), também não fundamentou como chegou ao novo valor de R$ 10.000,00, apenas houve a utilização de conceitos indeterminados e motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão envolvendo demandas em face do Procon
” (ID 15386763).

De fato, o ordenamento jurídico pátrio estabelece a necessidade de motivação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade caso não estejam presentes os elementos essenciais. Nesse sentido, é a literalidade do art. 489 do Código de Processo Civil:

Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A doutrina
1
, ao comentar o aludido dispositivo, ensina que “
A decisão judicial deve ser construída ao longo do processo, após a análise das alegações das partes, da apreciação da prova e das demais circunstâncias do caso concreto
”.

Contudo, conforme se observa, a r. sentença foi devidamente fundamentada e o magistrado de origem apontou as razões pelas quais entendeu pela redução da multa imposta pela autarquia ao banco requerente, fundamentando que “
o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende a finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se tome um enriquecimento sem causa a autarquia, já que o valor não e revertido ao consumidor
” (fl. 477-v). Sublinho que eventual descontentamento com esse entendimento adotado pertine ao mérito recursal.

Pelo exposto,

REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

MÉRITO

Rememoro que
BANCO VOTORANTIM S.A.

propôs ação anulatória de processo administrativo requerendo a anulação da sanção pecuniária imposta pelo Procon Municipal – Oriunda do Processo Administrativo FA n° 0115-046.763-2 –, originada de oito reclamações de consumidores acerca da cobrança de valores a título de serviços bancários, como seguro, serviço de terceiros, tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bens.

Conforme se extrai do Processo Administrativo colacionado às fls. 94/277, o banco requerente foi intimado para apresentar impugnação, e após a defesa sobreveio a decisão administrativa (fls. 256/262) que impôs multa ao banco autor no valor de R$151.581,75 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Após a competente instrução do feito, o juiz de primeiro grau compreendeu que “
a decisão proferida no âmbito administrativo pelo PROCON est
á
devidamente fundamentada, apontando os dispositivos aplicáveis ao cas
o
concreto, be
m
co
m
o detalhando os ter
m
os da defesa administrativa apresentada pela reclamada, não havendo qualquer v
í
cio no que concerne a aplicação de penalidade em face da ora requerente
” (fl. 476-verso).

Todavia, afirmou que o valor de R$151.581,75 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) a título de multa “
não guarda consonância co
m
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
” (fl. 477), por isso, reduziu a sanção para R$10.000,00 (dez mil reais), de modo a atender os preceitos da legislação consumerista.

Postas estas premissas, passo à análise conjunta dos recursos interpostos, seguindo a ordem lógica de enfrentamento dos argumentos suscitados.

Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
2
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
3
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

No mesmo sentido, encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88). IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

No caso, compulsando os autos, nota-se que o banco apelado/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de qualquer vício no processo administrativo instaurado pelo PROCON/ES, tampouco que tenha havido violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ao contrário, restou evidenciado que a autuação e a aplicação da sanção decorreram de infrações devidamente constatadas e de procedimento regular, razão pela qual não subsiste a tese de nulidade levantada pelo banco apelante.

Cumpre salientar que a instituição financeira limitou-se a juntar aos autos cópias de contratos que preveem a cobrança das tarifas impugnadas, sem comprovar, contudo, a efetiva prestação dos serviços que lhes deram origem. A mera previsão contratual não é suficiente para legitimar a cobrança, sendo indispensável a demonstração concreta da contraprestação, ônus do qual o banco apelado/apelante não se desincumbiu.

Portanto, a instituição financeira requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na medida em que inexiste nos autos qualquer indicativo de que o processo administrativo violou o devido processo legal, em particular pelo fato de que foi assegurada a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Na sequência, a despeito dos judiciosos argumentos trazidos pela autarquia apelante/apelada, verifico que a multa arbitrada pelo órgão administrativo não observou os parâmetros legais, tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Na dosimetria da multa, o Procon municipal considerou que inexistiam circunstâncias atenuantes e que estava presente o fator agravante da reincidência, bem como sopesou o faturamento mensal da empresa infratora, tendo alcançado a multa de 46.318,45 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), convertida em R$151.581,75 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Contudo, não foi evidenciada a real condição econômica do banco autor, porque esta foi considerada de maneira ficta, num faturamento de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) mensais à época dos fatos, o que aliado ao fato de que cuidou de reclamações de baixa gravidade revela o excesso da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.

Portanto, a importância atribuída pelo juízo
a quo
, de R$10.000,00 (dez mil reais), se mostra proporcional e razoável, atende aos preceitos supracitados do CDC, assim como não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Administrativamente a multa foi fixada em R$ 124.388,47 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos). 2.
Por entender que o supracitado valor estava elevado, o Juízo singular reduziu o montante para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 3. Pelo que constato do processo, referida multa foi aplicada em razão de reclamação aberta por consumidor junto ao PROCON Municipal, e não sanada no prazo legal . 4.
Assim, entendo que o valor fixado pelo Juízo singular mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça
. 5. Carece de melhor sorte o pleito de reconhecimento de sucumbência mínima do apelante, tendo em vista que a multa aplicada administrativamente foi consideravelmente reduzida, mostrando-se escorreita, portanto, a r . sentença. 6. Em sede derradeira, também não prospera a tese de isenção do apelante em relação às custas processuais, nos termos do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80 . 7. In casu, o apelado recolheu as custas iniciais da presente ação de embargos à execução fiscal, conforme ID 2252477, razão pela qual, deve o apelante ser condenado à restituição de forma pro rata, conforme fixado em sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003123-20.2018.8.08.0024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON . REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 ( Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$102.267,10 (cento e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais) . Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00010596420148080024, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021).

Por fim, no que concerne a tese da autarquia apelante/apelada, de fixação da multa em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), tenho que merece provimento. Isso porque, a penalidade em exame tem como destinatária pessoa jurídica de direito privado, circunstância que impõe a observância da legislação estadual específica.

Com efeito, dispõe o art. 2º da Lei Estadual nº 6.556/2000 que “
fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE –, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo
”. Assim, a conversão do montante arbitrado em moeda corrente para a correspondente expressão em VRTE atende não apenas ao comando legal, mas também ao princípio da legalidade estrita que rege a atuação administrativa.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença neste particular, a fim de que a multa administrativa reduzida em R$10.000,00 (dez mil reais) seja fixada em VRTE, nos termos da legislação estadual acima mencionada, com atualização a partir da publicação do presente acórdão e incidência de juros moratórios a contar do primeiro dia útil subsequente ao vencimento da obrigação de pagar. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON ESTADUAL – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA VERIFICADA – MULTA DEVIDA - REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO VRTE DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DADO PARCIAL PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DO PROCON/ES. [...] 5.
A atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$15.000,00 (quinze mil reais) deve se dar observando-se o VRTE, conforme art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000, corrigida a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios a partir do primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
. 6. A teor do disposto no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras são dispensados do pagamento das custas processuais. 7. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da instituição financeira e dado provimento parcial ao recurso do PROCON/ES. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00005936020208080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA QUESTIONADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NA ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO NACIONAL (VRTE). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
Considerando que o presente caso se trata de multa imposta à empresa privada, assiste razão ao ente estadual recorrente quanto à aplicação do VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), consoante dispõe o art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000, o qual estabelece que “fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE –, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo”.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50158527320218080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A.

e, no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENT
O
, bem como
CONHEÇO
da apelação interposta por
INSTITUTO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença atacada, tão somente para determinar que o valor da multa seja fixado em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Via de consequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
4
e no enunciado nº 241 do FPPC
5
, majoro a condenação do apelado/apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.

ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autarquia apelante/apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Diante do parcial provimento do recurso interposto por
INSTITUTO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
DONIZETTI, Elpídio. Novo código de processo civil comentado (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015): análise comparativa entre o novo CPC e o CPC/73. São Paulo: Atlas, 2015. p. 372.

2
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

3
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

4
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

5
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.